Tribunal: TJSP
Processo: 1053598-68.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053598-68.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053598-68.2018.8.26.0114 - Voto no 2195
2/9
CSA
Apelação Cível no 1053598-68.2018.8.26.0114
Apelante: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas - 10a Vara Cível
Juiz de Direito: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Número de origem: 1053598-68.2018.8.26.0114
VOTO No 2195
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
DA
REDE
-
DANOS
ELÉTRICOS OCORRIDOS EM EQUIPAMENTOS DOS
SEGURADOS

NEXO
DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS
APRESENTADOS
PELA
SEGURADORA
QUE
NÃO
FORAM
PRODUZIDOS
SOB
O
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO
CIVIL
PRATICADO
PELA
CONCESSIONÁRIA
-
PRECEDENTES DESTA CÂMARA
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO,
COM
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se
sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do
CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o
suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais
e não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu
em razão da má prestação dos serviços pela concessionária,
havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que os noticiados problemas elétricos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053598-68.2018.8.26.0114 - Voto no 2195
3/9
CSA
ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas
quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros
equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela
mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir
a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Mapfre
Seguros Gerais S/A (fls. 899/920) contra a respeitável sentença de fls. 888/896 que
julgou improcedente o seu pedido formulado em ação regressiva movida em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados 15% sobre o valor da causa.
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que: 1) os laudos técnicos foram produzidos por profissionais sem interesse na causa; 2)
as provas juntadas aos autos são suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial,
não havendo necessidade de perícia judicial e nem mesmo de preservação dos
equipamentos danificados; 3) a responsabilidade da apelada é objetiva, sendo certo que
tanto o dano como o nexo de causalidade restaram devidamente demonstrados; 4) a
concessionária não fez prova de que não houve intercorrências na rede de distribuição
de energia que ela administra; 5) incide na espécie o CDC, sobretudo no que tange à
inversão do ônus da prova em benefício da seguradora, que se sub-roga no direito dos
consumidores/segurados; 6) estão presentes os requisitos da reparação civil pretendida.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
921/923).
Contrarrazões a fls. 927/937.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053598-68.2018.8.26.0114 - Voto no 2195
4/9
CSA
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seus segurados, após a
danificação de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi
registrada qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas dos eventos
informados na inicial e sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade.
A ação foi julgada improcedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos
segurados por força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo
37, § 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo
CDC, está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em
juízo, a qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de
verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na
espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053598-68.2018.8.26.0114 - Voto no 2195
5/9
CSA
É certo que o dever de indenizar encontra-se condicionado à
prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes a apólices de seguro,
sinistros, pagamentos efetuados aos segurados e laudos técnicos apontando que a
queima dos equipamentos se deu em razão de oscilação de energia, sobretensão e
descarga elétrica atmosférica (fls. 19/117).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da concessionária
de energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela
autora não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má
prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada
de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados
problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053598-68.2018.8.26.0114 - Voto no 2195
6/9
CSA
ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida
pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede
elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo,
problemas na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos, ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Dessa forma, cabia à autora, por força do disposto no art. 373,
inciso I, do CPC, provar que os aparelhos dos segurados foram danificados por
oscilação da corrente elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço, sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento
de energia, a improcedência do pedido inicial era mesmo a medida que se impunha.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus
da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia
nos equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova técnica seria
essencial à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica Avaria em equipamentos elétricos segurados
Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os
danos apontados Prova unilateral a impossibilitar a contraprova
pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053598-68.2018.8.26.0114 - Voto no 2195
7/9
CSA
segurada Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C.
Câmara
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos
por oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária
fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do
nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao
nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos
equipamentos dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a
falta de preservação dos equipamentos para análise. Laudos
unilaterais genéricos e insuficientes. Controles internos apresentados
pela seguradora, ademais, que não demonstram a ocorrência de
efetivo pagamento da indenização aos segurados. Demanda
improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede -
Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora
de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré -
Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos
causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos
unilaterais - Desinteresse pela produção de prova técnica - Nexo de
causalidade não comprovado - Ação improcedente - Apelação
provida” (TJSP; Apelação Cível 1097745-27.2018.8.26.0100;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação
de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da
autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para
comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo
indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053598-68.2018.8.26.0114 - Voto no 2195
8/9
CSA
que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido improcedente Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1009491-36.2018.8.26.0114; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS.
Queima
de
aparelhos
eletrônicos
de
segurados,
supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré. Existência de via administrativa predisposta à
aferição de ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no
214/2010 da ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a
preservação do contraditório efetivo em relação à concessionária ré.
Seguradora autora que, tendo realizado os processos de regulação
de sinistro, não cuidou de preservar os aparelhos tidos por
danificados por descargas elétricas, nos anos de 2012 e 2014,
escorando-se em "laudos" unilaterais despidos de fundamentação
adequada para deduzir sua pretensão em juízo. Ajuizamento da
demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas passado
longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação dos
sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas.
Criação de óbices intransponíveis ao exercício efetivo do
contraditório em relação à concessionária ré. Nexo de imputação
não comprovado, tendo em vista a natureza multifatorial de danos em
aparelhos elétricos, não necessariamente decorrentes de fatores
ligados à prestação defeituosa do serviço da concessionária ré.
Improcedência da pretensão como medida de rigor. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de
Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
“Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada procedente
Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com
base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise
dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o
nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053598-68.2018.8.26.0114 - Voto no 2195
9/9
CSA
da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o
provimento do recurso é de rigor Sentença reformada Recurso
provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação Cível
1019029-54.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios
devidos pela apelante, fixados na sentença em 15% sobre o valor atualizado da causa,
são majorados para 20% da mesma base de cálculo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator